Tribunal: TJDFT
Processo: 0744364-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Tempestividade do recurso inominado. A despeito das alegações do embargante, não se vislumbra omissão no acórdão proferido. Não houve qualquer alegação de intempestividade do recurso inominado em sede de contrarrazões. A certidão de ID 26752977 informa que a sentença foi disponibilizada no DJe no dia 20/05/2021. A publicação ocorreu no dia 21/05/2021 (sexta-feira). O início da contagem se deu no dia 24/05/2021. Considerando o feriado do dia 03/06/2021, o prazo final para interposição do recurso seria dia 07/06/2021. Assim, o recurso inominado interposto no dia 04/06/2021 é tempestivo. Ainda que se considerem as alegações do embargante, no sentido de que a contagem do prazo se iniciou no dia 20/05/2021, uma vez que a advogada Patrícia Antero Fernandes registrou ciência da sentença no dia 19/05/2021, verifica-se que a referida advogada não representa o réu e não possui poderes no processo. Ademais, o réu já havia peticionado requerendo que todas as intimações fossem realizadas exclusivamente no nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, sob pena de nulidade. Assim, deve ser considerada a intimação feita pelo DJe, de modo que o recurso é tempestivo.
3 – Cartão de crédito consignado. Vantagem excessiva. Ausência de omissão. O acórdão embargado é claro ao mencionar que, no negócio jurídico firmado entre as partes, não há qualquer vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato. Não há, portanto, vantagem excessiva do banco réu no caso de descumprimento das cláusulas do contrato. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que os embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.

w